Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Relação jurídica consubstanciada em contrato de prestação de serviços celebrado entre lojista e empresa especializada em meios de pagamento não se reveste da indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor, consoante a inteligência do artigo 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Ao delimitar o conceito de consumidor a partir da figura do “destinatário final”, o Código de Defesa do Consumidor optou pela denominada teoria finalista, ainda que eventualmente “aprofundada”, e assim não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza genuinamente profissional ou empresarial entre agentes econômicos.
III. À falta de indicativo de abusividade, não pode ser considerada inválida ou ineficaz cláusula de eleição de foro convencionada em contrato de cunho empresarial, nos termos dos artigos 78 do Código Civil e 63 do Código de Processo Civil.
IV. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de acesso à Justiça, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima previsto nos artigos 113 e 421-A do Código Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.